Tribunal: TJBA
Processo: 8067333-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067333-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX OLIVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
LILIANE OLIVEIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: LEANDRO PEREIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
NICOLAS DIAS DO VALE FERREIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 567 DO CPC. REQUISITOS LEGAIS. POSSE ATUAL. JUSTA AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. RECEIO FUNDADO. ÔNUS DA PROVA DO AGRAVANTE. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ALEX OLIVEIRA MOREIRA em face da decisão do juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itapetinga/BA, que, nos autos da Ação Possessória por Interdito Probatório, deferiu parcialmente a liminar determinando a expedição de mandado proibitório ao ora Agravante, a fim que se abstenha de turbar/esbulhar a posse do agravado sobre os lotes n° 08 e 09 da quadra 10 do Loteamento Quintas do Morumbi, localizado em Itapetinga/BA.

2. O agravante requer a reforma da decisão, sob o fundamento que foi proferida sem a devida análise crítica dos elementos probatórios constantes nos autos, em especial o laudo de contatação, que evidenciaria divergências relevantes quanto as alegações autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se
o agravante apresentou prova mínima e idônea capaz de afastar os requisitos legais do mandado proibitório, notadamente a posse do agravado e o receio fundado de turbação ou esbulho, nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, encargo ainda mais rigoroso em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é limitada à prova pré-constituída.

4. No caso, as razões recursais limitaram-se à reiteração de argumentos já analisados pelo juízo de origem, sem a juntada de elementos objetivos capazes de infirmar a conclusão quanto à posse do agravado e à ameaça concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de Julgamento:

1.
A ausência de prova pré-constituída apta a afastar a posse do agravado ou o receio fundado de turbação ou esbulho impede a reforma da decisão que concede mandado proibitório, impondo-se sua manutenção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067333-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALEX OLIVEIRA MOREIRA e como apelada LEANDRO PEREIRA GUIMARAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .